Tribunal: TJES
Processo: 5015915-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015915-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015915-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, acolhendo parcialmente a impugnação, reduziu o valor das astreintes para R$ 30.000,00 e determinou a apresentação de novos cálculos, em fase de cumprimento de sentença, obrigação referente à suspensão de parcelas do contrato do FIES e restituição de valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor das astreintes, já reduzido pelo juízo de origem, comporta nova minoração em razão de alegado excesso de execução e desproporcionalidade frente à obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode revisar o valor da multa cominatória, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, sempre que verificada desproporção entre a finalidade coercitiva da medida e o montante arbitrado.

O valor originalmente pleiteado a título de astreintes superava em aproximadamente quatro vezes o valor da condenação principal, configurando excesso e justificando a redução implementada.

A fixação das astreintes em R$ 30.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta — manutenção de descontos indevidos durante a pandemia, contrariando a Lei nº 14.024/2020 e a Resolução MEC nº 38/2020 —, a capacidade econômica das partes e o tempo de descumprimento da obrigação.

Não se vislumbra irrisoriedade nem exorbitância no valor fixado, inexistindo fundamentos para nova redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a redução das astreintes quando o valor arbitrado se mostra desproporcional à obrigação principal, observando-se os parâmetros do art. 537, § 1º, do CPC.

A fixação do montante da multa deve considerar a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o tempo de descumprimento da obrigação, evitando-se valores irrisórios ou excessivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º; Lei nº 14.024/2020; Resolução MEC nº 38/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015915-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra decisão proferida no
cumprimento de sentença
do processo nº 0003950-30.2020.8.08.0030, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, promovida por
Carlito Vettoraci Lopes de Almeida
.

Pretende o Recorrente, em síntese, que se abstenha o agravado ao levantamento do depósito judicial, até exame do mérito recursal, aduzindo que foram violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o valor arbitrado é dissonante com o que se apresenta no caso concreto e resulta em enriquecimento sem causa, requerendo, no mérito, seja reconhecido o cumprimento da liminar e o excesso de execução.
A
lternativamente, seja reduzido o valor das astreintes, aduzindo, para tanto, que cumpriu a decisão judicial referente a
suspensão de parcelas do contrato do FIES
, e que
conteve a previsão de multa diária por descumprimento
, limitando-se a
dois descontos indevidos e em datas anteriores à majoração da multa
, o que revela o excesso do valor da execução indicado no montante de R$ 63.566,26 quando, deve ter valor final de R$ 5.238,16, corrigido.

O Juízo acolheu parcialmente a
impugnação
apresentada pelo banco, limitando o valor das astreintes a R$ 30.000,00 e determinando que a parte exequente apresentasse novos cálculos atualizados.

O recurso foi recebido no efeito
devolutivo
e não foram apresentadas contrarrazões.

Na oportunidade houve destaque para o que consignou o Juízo:

[...]
o valor da causa difere substancialmente do valor pretendido em forma de multa, havendo clara desproporcionalidade entre o objeto da demanda - a suspensão das cobranças com a devida restituição dos valores indevidamente cobrados e a indenização por danos morais - e o valor da multa ora discutida.

Analisando de forma específica, o valor da condenação, se excluída a execução das astreintes, seria aproximadamente quatro vezes menor que o valor total das astreintes fixadas, o que configura clara e inconteste desproporção com a finalidade da medida do caso concreto.

É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela desejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes.

A aplicação da multa no patamar dos valores pleiteados acarreta ônus desproporcional ao executado. Embora tenha havido o descumprimento da obrigação de fazer estabelecida, não é razoável a imputação de multa que onere de forma excessiva o condenado e estabeleça claro desequilíbrio na relação jurídica atual.”
[...]

Deste modo, redimensionou o valor das astreintes para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob critérios de revisão previstos no art. 537, § 1º, do CPC.

Assim considerado, não se revela fundamento para subsequente readequação neste momento, pois a solução do Juízo se baseou em parâmetros legais, resultando em valor condizente com a importância do direito tutelado e a finalidade coercitiva da multa, não se vislumbrando irrisoriedade ou exorbitância em relação às partes.

Foram consideradas, para tanto, a capacidade econômica
de ambos
, a gravidade objetiva do dano, que se consubstanciou em negativa de
suspensão da cobrança e do débito automático na conta do autor, pelo banco (gestor financeiro),
das mensalidades do FIES.

Ressalte-se que os descontos
ocorreram durante o período de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19, cuja autorização legislativa
para suspensão de cobranças, faculdade a ser exercida pelo contratante,

estava
em vigência por meio da Lei nº14.024/20
1
.

Acresça-se à gravidade do dano,
o
tempo transcorrido desde a determinação inicial de cumprimento da obrigação, que decorreu do pedido de observância do permissivo contido na Resolução 38/2020
2
(Ministério da Educação), até sua efetivação,
somente
após a majoração da penalidade prevista na decisão inicial que acolheu o pedido do demandante em sede de tutela de urgência.

Em consonância com todo o contido nos autos, portanto, a minoração implementada na origem observou tais elementos, readequando o montante com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos que indiquem a necessidade de novo reajuste.

Pelo exposto, mantém-se decisão por seus fundamentos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, para suspender temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) durante o período de vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

2

Dispõe sobre a suspensão das parcelas, referente aos contratos de Financiamento Estudantil - Fies, devido à pandemia do Coronavírus (Covid-19), e dá outras providências.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.